Tribunal: TJSP
Processo: 2002081-14.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CARGO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. PLEITO DE REAPROVEITAMENTO. INADMISSIBILIDADE.

- A prova prestada pela ora impetrante foi dirigida a cargo de uma região administrativa, a da Capital de São Paulo, não sendo de admitir o traslado de um seu resultado para disputa de vagas de outra circunscrição judiciária.

- Da nulidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CARGO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. PLEITO DE REAPROVEITAMENTO. INADMISSIBILIDADE.

- A prova prestada pela ora impetrante foi dirigida a cargo de uma região administrativa, a da Capital de São Paulo, não sendo de admitir o traslado de um seu resultado para disputa de vagas de outra circunscrição judiciária.

- Da nulidade não se podem extrair efeitos jurídicos válidos; para o caso, anulada a prova, anulam-se seus consequentes.

Segurança denegada.